Tribunal: TJES
Processo: 5007286-13.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007286-13.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007286-13.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
SAMUEL DA SILVA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Informa o impetrante, que o paciente foi preso em 12/04/2020, por suposta prática tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e que até a presente data não finalizou a Audiência de Instrução e Julgamento, com designação de continuação para o dia 28/04/2022.

Alega que o atraso na finalização da instrução fere o princípio da garantia razoável da duração do processo e que a defesa em nada contribuiu para o atraso. Afirma, a ainda, que a fundamentação para manutenção cautelar está fundada em fundamentação genérica e que o réu se trata de pessoa íntegra.

Desta forma requer, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura, com posterior julgamento procedente do presente
writ
, subsidiariamente pugna pela aplicação das outras medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão que indeferiu a liminar (ID nº 1986002).

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos (ID nº 2106177).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem (ID nº 2142525).

É o relatório.

Vitória, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
SAMUEL DA SILVA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Informa o impetrante, que o paciente foi preso em 12/04/2020, por suposta prática tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e que até a presente data não finalizou a Audiência de Instrução e Julgamento, com designação de continuação para o dia 28/04/2022.

Alega que o atraso na finalização da instrução fere o princípio da garantia razoável da duração do processo e que a defesa em nada contribuiu para o atraso. Afirma, a ainda, que a fundamentação para manutenção cautelar está fundada em fundamentação genérica e que o réu se trata de pessoa íntegra.

Desta forma requer, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura, com posterior julgamento procedente do presente
writ
, subsidiariamente pugna pela aplicação das outras medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a inicial acusatória, em relação ao ora paciente (ID nº 1963937):

“(...) no dia 12 de abril de 2020, entre as 11:00 e 12:30 horas, nos bairros São Geraldo, Eurico Salles e Carapina, Município de Serra/ES, os denunciados acima qualificados, subtrairam, mediante grave ameaça e violência, bens das vítimas JOSEPH MARCUS BAPTISTA, LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS E HIGOR FELIPE ALVES PIRES, (auto de apreensão de fls. 19/20).

Emerge dos autos que a vítima JOSEPH MARCUS, saiu de sua residência para correr, quando um indivíduo apontou-lhe uma arma a qual se soube depois tratar-se de um simulacro, exigindo a entrega de seu aparelho celular, o que a vítima fez, tendo então tal indivíduo corrido até um veículo Fiat Palio no qual estava outro indivíduo, evadindo-se do local.

Consta dos autos ainda que na sequência, no Bairro São Geraldo, a vítima LUCELIA PEREIRA foi abordada por dois indivíduos que estavam em um veículo, apontando-lhe uma arma, exigiu que ela lhes entregasse o aparelho celular e a sua bolsa, no que foram obedecidos pela vítima, tendo saído com o veículo rapidamente do local.

Ainda de acordo com os autos, minutos depois, a vítima HIGOR FELIPE foi abordada por um indivíduo portando uma arma de foto, o qual desferiu-lhe uma coronhada na cabeça e exigiu que entregasse o seu aparelho celular, o que foi obedecido pela vítima.

Apontam os autos que a vítima HIGOR, percebendo que a arma era um simulacro, pôs-se a correr do indivíduo, o qual entrou em um veículo Fiat Palio Branco, evadindo-se do local. Nessa perseguição, populares também se puseram a perseguir o indivíduo.

Segundo os autos, nesse momento, policiais militares perceberam a movimentação de pessoas correndo atrás do indivíduo, tendo então se dirigido ao local e conseguido abordá-los, identificando-os como sendo os denunciados no interior do veículo Fiat Palio, tendo dado voz de prisão para eles.

Apontam ainda os autos que os pertences das vítimas foram recuperados em poder dos denunciados, tendo eles ainda os reconhecidos como sendo os autores dos roubos que sofrera(...).”

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 2106177):

“O paciente foi preso em flagrante em 12/04/2020, tendo sido convertida sua prisão em preventiva em audiência de custódia em 13/04/2020.

A denúncia foi recebida em
18/06/2020
.

O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, oportunamente requereu a revogação da prisão, o qual foi negado. Reiterado o pedido de revogação fora novamente negado.

Designada audiência de instrução para 23/11/2020, não foi possível sua realização tendo em vista que devidamente requisitados os réus, os mesmos não foram conduzidos ao ato. Ainda, foram indagados os advogados se aceitariam a realização do ato sem a presença dos réus, os doutos advogados não concordaram.

Realizada audiência no dia 02/02/2021 foram ouvidas 2 testemunhas arroladas pelo MP.

Designada audiência para o dia 15/04/2021 não foi realizada, para fins de adequação de pauta, como consta no despacho proferido em 28 de abril de 2021. Na oportunidade, fora designada audiência pra o dia 29/07/2021 que também não ocorreu, não havendo informações quanto ao motivo nos autos.

Em 27 de setembro de 2021 fora designada audiência para o dia 28/04/2022.

No momento o feito aguarda audiência de continuação designada para o dia 28/04/2022.”

Pois bem. De acordo com o informado pela apontada autoridade coatora, o processo tem seu trâmite regular e diferentemente do que alega o impetrante, há nos autos elementos concretos ensejadores da prisão provisória do paciente.

Analisando detidamente o andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do TJ/ES, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública, com fundamentação concreta,
para evitar que o acusado volte a delinguir
.

Cumpre ressaltar que no dia 25 de fevereiro de 2022, considerando o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o Magistrado
a quo
realizou a revisão da custódia e entendeu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva e em suas razões apontou:

“Primeiramente, anoto que não foi trazido aos autos nada que modificasse substancialmente o conjunto fático-processual a ponto de ensejar a revogação da decisão anteriormente proferida, a qual, peculiarmente fundamentada, concluiu pela necessidade da custódia cautelar.

Outrossim, analisando o caso concreto sob a ótica do art. 312 do CPP, verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada.

Nesse particular, registro que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o(s) acusado(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do periculum in libertatis.”

Assim, ao menos na via estreita do
habeas corpus
, verifico que a prisão preventiva é admissível, sendo que não se vislumbra, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas, seja para o bom andamento da instrução criminal, que se encontra no início, seja para a garantia da ordem pública.

Tal decisão em desfavor do paciente

encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente conjuntamente com outros réus.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros da autoria do crime diante dos depoimentos prestados. - Além disso, a prisão preventiva foi decretada a partir de dados concretos extraídos dos autos, fundamentando-se na garantia da ordem pública e buscando evitar a reiteração criminosa diante da gravidade concreta da conduta, considerando-se, sobretudo, a maneira de execução do crime e a periculosidade dos acusados - homicídio duplamente qualificado, supostamente ligado ao tráfico de drogas, em concurso de agentes e com disparos de arma de fogo em via pública. - Em matéria de prisão preventiva, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 243.446/SE, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013)

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Outrossim, quanto ao pleito de excesso de prazo para a conclusão do feito, diante da importante argumentação colacionada pela culta defesa, observa-se que o juízo está diligenciando para a finalização da instrução.

Registre-se, por oportuno, que no dia 23/11/2020 a audiência de instrução e julgamento designada não foi possível sua realização tendo em vista que devidamente requisitados os réus, os mesmos não foram conduzidos ao ato.

Tendo no dia 02/02/2021 a oitiva de duas testemunhas e a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento está designada para data próxima, dia 28/04/2022. Verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas, não obstante a pandemia por coronavírus ter gerado o retardo da tramitação normal da ação penal. Assim, ao menos neste primeiro momento, a mora da tramitação processual do feito não pode ser imputada exclusivamente ao Estado.

Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

Segundo a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, apenas configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, a mora que decorre de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Essa é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Sendo assim, à luz do princípio da razoabilidade, no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo Estado-Juiz.

Logo, percebe-se que eventual atraso na prestação jurisdicional em Primeira Instância não se deveu exclusivamente pela atuação do d. Juízo
a quo
, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza, não se constatando morosidade processual imputável ao Órgão jurisdicional, sendo claro que o processo de origem se desvirtuou do seu regular trâmite em razão pandemia mundial do novo coronavírus.

Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o
decisum
recente sobre o assunto:

Habeas Corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Crimes conexos. Alegação de nulidade por inobservância do rito ordinário. Inocorrência. Adoção do rito previsto na Lei nº 11.343/06. Absolvição da acusação de prática do crime de receptação. Inexistência de prejuízo. Nulidade processual não caracterizada. Prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis. Insuficiência.

Requisitos cautelares concretamente demonstrados. Ordem denegada.
[...]
No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per si, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. Ordem denegada.
(STF - HC 112642, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-08-2012)
.

Converge com o exposto o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, lançado em ID nº 2142525, da lavra do Dr. Adonias Zam, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“
A necessidade de manutenção da custódia preventiva foi reforçada nas sucessivas decisões que indeferiram os pedidos de liberdade apresentados, consoante se extrai de consulta realizada ao andamento do processo originário desta impetração.

Exsurge, portanto, da análise permitida neste writ, a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para cautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela Autoridade Judiciária da instância singela no vergastado decisum.”

Dito isso, diante dos fundamentos supra, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente

e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ROUBO QUALIFICADO
- 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PANDEMIA - NOVO CORONAVÍRUS - 2. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PRESENÇA DO ART. 312 DO CPP - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO - 4. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivos alheios ao douto Juízo e a douta Defesa, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

2. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas dos autos e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

3. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

4. Ordem Denegada.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007286-13.2021.8.08.0000, em que é paciente SAMUEL DA SILVA SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.